Tribunal: STF
Processo: ARE 1113708
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos ordinários cabíveis nas instâncias ordinárias. No caso, o Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.334.254/BA, o que atrai o óbice descrito na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.